Tribunal: TJMT
Processo: 1015677-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015677-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Tarifas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[João Paulo Rodrigues Ribeiro registrado(a) civilmente como JOAO PAULO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 037.891.381-69 (ADVOGADO), MIRIAM DE MELO BRETAS BOSA - CPF: 033.797.531-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RELATOR DA APELAÇÃO 47.409/2013 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO E DESPROVIDO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1015677-75.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – PEDIDO INDEFERIDO MONOCRATICAMENTE – REITERA TESE DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a parte seja protegida pelo manto da assistência judiciária gratuita é imprescindível a comprovação da falta de recursos financeiros para o pagamento das custas processuais.

Ao examinar os documentos juntados aos autos, é possível concluir
pela inaptidão da Agravante ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a inexistência de prova da hipossuficiência financeira.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1015677-75.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MIRIAM DE MELO BRETAS BOSA
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do pedido de reconsideração.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que “
a simples afirmação de que não possui condições de arcar com as custas é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que, não há nos autos motivação para levar a crer que o mesmo possua condições de arcar com as custas
”.

Afirma, ainda, que a contratação de advogado particular pela parte beneficiária não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita, pois, para gozar do benefício desta, a parte não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, deferida a assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularidade processual.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020